Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0704279-35.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DEUSDETE CUNHA FERREIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Corrija-se a autuação, de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO para APELAÇÃO. 2. Dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 02 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.